Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715403-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERVASIO MARTINS BANDEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos e etc. A parte autora requereu os benefícios da gratuidade de justiça, o que não foi apreciado no juízo de origem. A parte ré apresentou impugnação da gratuidade de justiça, alegando que a parte autora aufere renda suficiente para arcar com as custas e o preparo. Assim, manifeste-se a parte autora, no prazo da Lei, sobre a impugnação, juntando inclusive documentos que comprovem seu estado de hipossuficiência. Inexistindo documentos que justifiquem o seu pedido, que ainda será analisado, deverá a parte autora proceder ao recolhimento das custas e preparo. Brasília, 7 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator